Tribunal: TJMT
Processo: 1076478-46.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076478-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - CPF: 044.387.188-48 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - CPF: 044.387.188-48 (ADVOGADO), ELIZABETH MINERVINO - CPF: 630.283.361-20 (RECORRIDO), ALEX MINERVINO SILVA - CPF: 017.919.101-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu excesso de execução no valor de R$ 2.250,00 em embargos à execução de título extrajudicial. O exequente sustenta que os pagamentos comprovados pela parte executada se referiam a outro contrato de honorários advocatícios e não à confissão de dívida objeto da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os pagamentos realizados pela parte executada se referem ao contrato de confissão de dívida objeto da execução ou a outro contrato de honorários advocatícios, como alega o exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora existam dois contratos distintos celebrados na mesma data (confissão de dívida e honorários advocatícios), as circunstâncias do caso concreto indicam que os pagamentos realizados se referem à confissão de dívida objeto da execução.

4. O próprio exequente reconheceu em conversa de WhatsApp que restava apenas R$ 3.218,28 a pagar, após os pagamentos de R$ 250,00 e R$ 2.000,00, valor que corresponde matematicamente ao saldo da confissão de dívida e não ao contrato de honorários.

5. Considerando o vencimento da confissão de dívida em 30/08/2023 e dos honorários de forma parcelada mensal até 10/12/2023, o ajuizamento da ação em 14/12/2023 reforça a conclusão de que o pagamento se refere à confissão de dívida, pois não seria razoável ajuizar uma demanda apenas 4 dias após o vencimento da última parcela dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Quando existem dois contratos distintos entre as mesmas partes, o valor pago deve ser imputado àquele que as circunstâncias do caso concreto indicam como sendo o objeto do pagamento, considerando-se elementos como o valor remanescente reconhecido pelo credor, a correspondência matemática entre os valores e o tempo decorrido entre o vencimento e o ajuizamento da ação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4º e 5º; Lei nº 9.099/95, art. 53.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1076478-46.2023.8.11.0001

Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Silvio Claudio Ferrari de Souza

Recorrido
: Elizabeth Minervino e Alex Minervino Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Silvio Claudio Ferrari de Souza requereu a execução de título extrajudicial em face de Elizabeth Minervino e Alex Minervino Silva, postulando o pagamento de R$ 6.557,17 (seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos).

A parte devedora apresentou
Embargos à Execução
. Noticiou que: a) já havia efetuado o pagamento parcial da dívida no montante de R$ 2.250,00; b) o exequente estaria cobrando valores já pagos; c) o valor correto da dívida seria de R$ 4.307,17. Requereu a procedência de seus pedidos: a) reconhecimento do excesso de execução; b) homologação do saldo devedor no valor de R$ 4.307,17; c) parcelamento do débito em 20 parcelas.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) os comprovantes de pagamento de R$ 1.000,00 cada, realizados em 03/10/2023, aliados à admissão do credor sobre o recebimento de R$ 250,00, atestam a quitação parcial da dívida; b) a tese do exequente de que os pagamentos se referiam a outro contrato de honorários é contraditória; c) a conversa de WhatsApp revela que o próprio credor consignou à devedora que pendia de quitação apenas R$ 3.218,28, face aos pagamentos parciais; d) o montante de R$ 2.250,00 deve ser extirpado do crédito perquirido face ao evidente excesso de execução.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) os títulos executivos extrajudiciais (contrato de honorários e confissão de dívida) são distintos e não se comunicam; b) o valor de R$ 2.000,00 foi computado na execução do contrato de honorários que tramitou no 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá; c) o juiz leigo não analisou adequadamente as provas dos autos, pois os títulos têm liquidez própria; d) o executado Alex, apesar de ser citado via WhatsApp no processo que tramitou no 2º juizado, não quis responder ao oficial de justiça; e) os executados têm condições de quitar a dívida integralmente. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença quanto ao excesso de execução; b) reconhecer a validade integral do título executivo extrajudicial.

As
contrarrazões
não foram apresentadas. Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 196236807), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Excesso de execução

No caso de alegação de excesso de execução, a parte devedora deve declarar o valor que entende devido, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena da alegação não ser reconhecida, conforme preconizado pelo artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC, aplicado subsidiariamente no rito dos Juizados Especial (art. 53 da Lei 9.099/95).

No presente caso, a parte executada alegou excesso de execução no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), apresentando como prova comprovantes de pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) cada (ID/PJe2 309072386 e 309072387) e conversa de WhatsApp (ID/PJe2 309072385) onde o exequente reconhece o pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O exequente, por sua vez, alega que os pagamentos se referiam a outro contrato de honorários advocatícios (ID/PJe2 309072390) e não à confissão de dívida objeto da presente execução.

Analisando detidamente os autos, verifico que ambos os contratos (confissão de dívida e honorários advocatícios) foram celebrados na mesma data (31/07/2023), conforme ID/PJe2 309072353 e 309072390.

Todavia, embor
a
e
xistam

dois contratos distintos, as circunstâncias do caso concreto indicam que os pagamentos realizados se referem à confissão de dívida objeto da presente execução, pelos seguintes motivos:

1. O próprio exequente reconheceu em conversa de WhatsApp (ID/PJe2 309072385) que restava apenas R$ 3.218,28 (três mil, duzentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) a pagar, após os pagamentos de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2. Considerando o valor do contrato de confissão de dívida (R$ 5.250,00) e do contrato de honorários advocatícios (R$ 4.000,00), bem como o pagamento de R$ 2.250,00, o valor remanescente de R$ 3.218,28, mencionado pelo exequente na conversa de WhatsApp, leva à conclusão de que o pagamento se refere à confissão de dívida e não aos honorários. Se os pagamentos fossem relativos ao contrato de honorários, o saldo remanescente seria de R$ 1.750,00
(+atualização)
(R$ 4.000,00 - R$ 2.250,00) e não R$ 3.
000,00
(
+
atualização de

R$
218,28
),
como afirmado pelo exequente;

3. Os pagamentos foram realizados em 03/10/2023 (ID/PJe2 309072386 e 309072387), antes do ajuizamento da presente execução, que ocorreu em 13/12/2023 (ID/PJe2 309072350);

4. Considerando o vencimento da confissão de dívida em 30/08/2023 e dos honorários de forma parcelada mensal de 10/setembro a 10/dezembro/2023, o ajuizamento da ação em 14/12/2023 leva à presunção de que o pagamento se refere à confissão de dívida, pois não é crível que apenas com 4 dias de inadimplência da última parcela dos honorários (que venceria em 10/12/2023) a parte credora já ajuizaria uma demanda judicial;
e

5. Não há prova inequívoca nos autos de que os pagamentos se referiam exclusivamente ao contrato de honorários advocatícios, como alega o exequente.

Portanto, considerando o valor do pagamento parcial e o remanescente a pagar, a data de vencimento e consequentemente o tempo necessário para o ajuizamento da ação, entendo que o valor pago se refere ao contrato de confissão de dívida, devendo o valor comprovadamente pago ser amortizado da dívida exequenda.

Assim, correta a sentença que reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 196236807),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025